Tribunal: TJBA
Processo: 8064129-57.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8064129-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ROGERIO GOMES BARBOSA

Advogado(s)
:
ELIS DEIRO MATOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTAÇÃO SANÁVEL. EXAME LABORATORIAL CORRIGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO POR IMC SEM PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Governador do Estado da Bahia, ao Secretário de Administração e ao Comandante Geral da Polícia Militar, visando à anulação da eliminação do impetrante do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados da PMBA (Edital SAEB nº 05/2022), em razão de supostas irregularidades documentais, erro em exame laboratorial e índice de massa corporal (IMC) elevado, com pedido de reintegração ao certame e prosseguimento nas demais etapas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado possui legitimidade passiva para figurar no polo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a eliminação do candidato por irregularidades formais sanáveis na documentação e em exame laboratorial é legal; (iii) determinar se a exclusão com base em IMC, previsto apenas em edital e ato infralegal, é válida como critério eliminatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Governador do Estado possui legitimidade passiva, pois detém competência para o provimento originário de cargos públicos, incluindo a nomeação para a carreira militar estadual.

4. A Administração Pública deve observar o edital, mas sua aplicação deve ser temperada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A eliminação por ausência temporária de RG atualizado revela excesso de formalismo, pois o candidato comprovou ter solicitado o documento, sendo a demora atribuível à Administração Pública.

6. O erro na apresentação de exame laboratorial não justifica a eliminação quando corrigido tempestivamente em sede recursal, sem prejuízo à isonomia ou ao andamento do certame.

7. A finalidade das exigências documentais é verificar a aptidão do candidato, o que foi atendido com a posterior regularização antes das etapas seguintes.

8. A exclusão baseada exclusivamente em IMC carece de previsão em lei em sentido estrito, sendo insuficiente sua estipulação em edital ou portaria.

9. O IMC constitui critério genérico que não reflete, isoladamente, a aptidão física do candidato, especialmente diante de laudos médicos que atestam sua capacidade.

10. A aferição da aptidão física deve ocorrer no Teste de Aptidão Física (TAF), etapa própria para essa finalidade, sendo indevida a eliminação prévia.

11. A ilegalidade do ato administrativo decorre do excesso de formalismo e da utilização de critério sem respaldo legal, violando direito líquido e certo do candidato.

12. Fatos supervenientes, como eventual inaptidão no TAF, não integram o objeto do mandado de segurança e devem ser discutidos em via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: O Governador do Estado possui legitimidade passiva em mandado de segurança que discute concurso público estadual, em razão de sua competência para nomeação; A eliminação de candidato por irregularidades formais sanáveis, posteriormente corrigidas sem prejuízo ao certame, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; É ilegal a exclusão de candidato com base exclusiva em IMC previsto apenas em edital ou ato infralegal, sem respaldo em lei e sem aferição concreta da aptidão física.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 931 e 934; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS nº 8027411-90.2025.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 14.11.2025; TJ-BA, MS nº 8073283-65.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 25.07.2025.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8064129-57.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante
ROGERIO GOMES BARBOSA
e, como impetrados
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA,

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os desembargadores membros da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2° Grau - Relatora